Tribunal: TJPA
Processo: 0802945-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802945-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0802945-62.2020.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

IMPETRADO: DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR
: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 02 DO TJPA E 21 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRAZO DE 90 DIAS PARA ANÁLISE PRISÃO PREVENTIVA (PACOTE ANTICRIMES). INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64 DO STJ.

1.
Com a superveniência da sentença de pronúncia e manutenção da preventiva do paciente, seguindo os autos para as instâncias Superiores diante da interposição de RESE e RE, o excesso de prazo, nos termos do entendimento pacificado no STJ no enunciado da Súmula n. 21, bem como na Súmula 02 deste E. TJE-PA, resta superado. Ademais, ainda que se considere a superveniência de excesso de prazo após a sentença de pronúncia, a Súmula nº 64 do STJ, veda o reconhecimento do excesso se, na instrução, há provocação da própria defesa, que no caso concreto interpôs Recurso em Sentido Estrito e Recurso Extraordinário.

2. Diante da impossibilidade de acesso físico aos autos, eventual excesso de prazo, deve ser analisando na tramitação dos recursos interpostos pela defesa, com apontamento de forma escorreita da autoridade coatora.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER O AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO O NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias vinte e seis e vinte e oito do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 28 de maio de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, contra o excesso de prazo na manutenção da sua prisão preventiva perpetrado pelo do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, nos autos da Ação Penal nº 0013278-62.2018.814.0005.

O impetrante alegou, no bojo do habeas corpus, que o paciente teve a prisão decretada em 26/09/2018, tendo se apresentado espontaneamente para seu interrogatório, sendo denunciado no âmbito do Juízo impetrado. Aduz que a denúncia foi recebida em 27/11/2018, sendo pronunciado em 13/05/2019. Alega que o seu Recurso em Sentido Estrito foi improvido em 17/12/2019, oportunidade em que interpôs Recurso Extraordinário perante o STF.

O impetrante informa que a autoridade coatora descumpre o prazo de 90 dias para revisar o decreto prisional, oriundo do advento da lei anticrime, o que caracterizaria o excesso de prazo aventado, bem como ilegalidade da custódia (art. 316 do CPP), além de ofender aos princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e da duração razoável do processo. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos novos e contemporâneos (art. 312, §2°, e 315, §1°).

Aduz que a Lei Anticrime deve retroagir para beneficiar o réu, pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente seja posto em liberdade.

Juntou documentos.

Em 10/05/2020, proferi a decisão monocrática ID 3052372, não conhecendo do
mandamus,
considerando que a pretensão do impetrante encontra óbice nas Súmulas nº 02, do E. TJPA, bem como Súmulas nº 21 e 64, ambas do STJ.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Regimental, no qual o impetrante pleiteia a apreciação colegiada de suas razões, pois seria competência do tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas.

Argumenta que os pressupostos de admissibilidade do
writ
estão presentes, entendendo pela necessidade do seu conhecimento, pleiteando pela relativização das Súmulas 21,52 e 64 do STJ, diante da ausência do seu caráter vinculante, bem como elas ferem o princípio da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Prossegue aduzindo que a pronúncia não retira o caráter processual da prisão preventiva e a necessidade de tutela do instrumento processual, tampouco sua excepcionalidade
, concluindo pela necessidade de provimento do recurso e, consequentemente, concessão da ordem, objetivando que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de seus recursos.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Prosseguindo no necessário para compreensão do deslinde da questão, imperioso ressaltar que não fere o princípio da colegialidade o julgamento monocrático dos feitos quando a pretensão deduzida na exordial encontra óbice em matéria Sumulada, seja ela de origem do STF, STJ ou do próprio Tribunal (vide art. 133, XI, a e XII, a do RITJPA). Isto porque, a competência atribuída a órgão colegiado não é usurpada pelo Julgamento monocrático quando ele apenas aplica a violação às Súmulas, que nada mais são do que o resumo de vários julgamentos de um tribunal sobre determinada matéria, quando as decisões são no mesmo sentido.

Desta forma, as decisões reiteradas no mesmo sentido, ou seja, as Súmulas, por expressa autorização regimental, autorizam o julgamento unilateral da lide.

Conforme constatei na decisão monocrática, os pedidos formulados no bojo da impetração vão à contramão das Súmulas do STJ e deste E. TJE-PA, conforme demonstrarei:

O impetrante cinge sua irresignação tão somente quanto ao excesso de prazo para instrução na manutenção da prisão preventiva.

Quanto ao excesso de prazo, por intermédio das informações prestadas pelo próprio impetrante, o paciente foi preso em 26/09/2018, sendo pronunciado em 13/05/2019 e seu Recurso em Sentido Estrito foi improvido em 17/12/2019, oportunidade em que a defesa interpôs recurso extraordinário ao STF.

Com fulcro na Súmula nº 21 do STJ, entendo que com a prolação da sentença de pronuncia, o excesso de prazo para encerramento da instrução está superado o constrangimento ilegal, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Está superada a discussão acerca da existência de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, quando se constata que tal evento já ocorreu, inclusive superveniência da sentença de pronúncia, nos termos da Súmula n. 21/STJ.
2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na anormal violência praticada pelo paciente, que teria, de posse de duas facas, desferido vários golpes contra sua esposa Angela Maria de Souza, que atingiram seu pescoço, abdômen, mamas, braços e mãos, sendo que esta, no afã de escapar do ataque, teria tentado pular o portão da casa, mas teria sido contida e arrastada pelo acusado, provocando-lhe ainda escoriações no tórax, abdômen e membros. Consta ainda dos autos que a vítima teria tentado se agarrar a um cano de água aparente, localizado próximo ao portão da residência, todavia o réu lhe teria puxado de volta, o que fez com que o cano quebrasse e espalhasse água pelo quintal, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. 3. Habeas corpus denegado. (HC 445.406/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018)

Assim, à luz das súmulas 21 e 02, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, respectivamente, vê-se estar superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa da paciente.

Ademais, atinente a violação ao prazo de 90 dias para apreciação da prisão preventiva oriunda do pacote anticrimes, também tenho que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, a última análise da autoridade coatora quanto ao decreto preventivo ocorreu em 13/05/2019, no momento da prolação da sentença de pronúncia. Após esta data, a própria defesa interpôs dois recursos sucessivamente, a saber, Recurso em Sentido Estrito perante o E. TJE-PA e recurso Extraordinário para o STF, o que inviabilizou, inclusive, o acesso dos autos ao impetrado durante todo esse período, sendo o nítido caso de aplicação da Súmula nº 64 do STJ (
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”), conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS ALTERNATIVAS. TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 64/STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Na espécie, não se verifica ilegalidade, pois, após prolatada a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que, além de suspender o julgamento do Tribunal do Júri nos temos do art. 584, § 2º do CPP, seguiu a sua marcha dentro da normalidade, bem como houve o manejo de recurso especial e agravo pela defesa, e, retomada a ação penal, a sessão do Tribunal do Júri, designada para 15/12/2017 foi cancelada em razão de diligência requerida pela defesa, aguardando os autos, atualmente, a sua realização, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64).

4. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 446.382/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018).

Não desconheço a possibilidade de relativização das Súmulas, menos ainda as garantias constitucionais à ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, contudo, ainda que se cogitasse a hipótese de existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, este não pode ser atribuído a autoridade coatora aqui apontada, na medida em que, parafraseando o impetrante, ela “não tem culpa” do regular exercício dos direitos constitucionais exercidos pelo paciente. Isto porque, diante da interposição dos sucessivos recursos, o impetrando não tem acesso aos autos. Assim, eventual excesso de prazo, deve ser analisando na tramitação dos recursos interpostos pela defesa, com indicação da autoridade coatora que perpetrou o referido constrangimento ilegal, o que encerra a competência deste E. Tribunal, na forma do disposto nos art. 105, c ou art. 102, i, ambos da CF/88.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, não conhecendo a ordem, e, nos termos do artigo 266, §2º, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento.

Belém, 28 de maio de 2020.

DES. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 28/05/2020